Tribunal: TJES
Processo: 5023121-95.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Expropriação de Bens; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-01-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023121-95.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYRTON DE PAULA PEREIRA JUNIOR e outros

APELADO: FOCO SOLUCOES EM MEIO AMBIENTE LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO PELO PERCENTUAL LEGAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 1.255/STF E 1.076/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por
Foco Soluções em Meio Ambiente LTDA
contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta, mantendo a fixação dos honorários advocatícios conforme o percentual previsto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. A embargante alegou omissões relativas à (i) jurisprudência local sobre fixação de honorários por equidade, (ii) afetação do Tema 1.255 pelo Supremo Tribunal Federal e (iii) existência de ordem de sobrestamento nacional determinada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar precedentes locais que admitem a fixação de honorários por equidade;
(ii) estabelecer se havia omissão quanto à afetação do Tema 1.255/STF, referente à fixação equitativa de honorários advocatícios;
(iii) determinar se existia omissão quanto à alegada suspensão nacional dos processos relacionados ao Tema 1.076/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, visam exclusivamente sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para rediscutir o mérito da decisão.

Não há omissão quanto à jurisprudência local, pois o acórdão embargado enfrentou de modo expresso a questão da fixação dos honorários, aplicando corretamente o art. 85, § 2º, do CPC, diante da existência de valor da causa certo e proveito econômico determinado. O julgador não é obrigado a rebater individualmente todos os precedentes citados pelas partes quando a fundamentação adotada é suficiente.

A alegação de omissão quanto ao Tema 1.255/STF é infundada, pois o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar questão de ordem em março de 2025, restringiu a repercussão geral do tema às causas em que figure a Fazenda Pública como parte, sendo inaplicável a casos entre particulares.

Igualmente, é improcedente a alegação de omissão quanto ao Tema 1.076/STJ, visto que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em decisão publicada em 04/12/2020, afastou expressamente a suspensão nacional dos processos sobre a matéria.

Verifica-se que os embargos possuem caráter meramente infringente, revelando inconformismo com o resultado do julgamento, e não apontam qualquer vício sanável nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A fixação de honorários por equidade somente é cabível em hipóteses excepcionais previstas no art. 85, § 8º, do CPC, não sendo aplicável quando há valor da causa certo e proveito econômico estimável.

O Tema 1.255/STF restringe-se às causas que envolvem a Fazenda Pública, não se aplicando a demandas entre particulares.

O Tema 1.076/STJ não impôs suspensão nacional de processos, conforme deliberação da Corte Especial publicada em 04/12/2020.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º; 1.022; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.255, Questão de Ordem, Rel. Min. André Mendonça, Plenário, Sessão Virtual de 28.2.2025 a 11.3.2025; STJ, Tema 1.076, Corte Especial, Acórdão DJe 04.12.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Foco Soluções em Meio Ambiente LTDA
(id.

16191713
)

contra o v. acórdão de id.
16031252
, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível.

Os embargos são
tempestivos
e merecem ser conhecidos. No mérito,
não
comportam acolhimento.

Como pórtico de análise, é imperioso assentar que os embargos de declaração, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível estritamente para:
(i)

esclarecer obscuridade
ou
eliminar contradição
;
(ii)

suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e
(iii)

corrigir erro material
.

Sua finalidade é, portanto, o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, revelando-se via inadequada para a
rediscussão
de matéria já decidida, sob pena de desvirtuamento de sua
ratio essendi
.

No caso em análise, a embargante aponta
três
supostas omissões, as quais passo a analisar separadamente.

1. Da alegada omissão quanto à jurisprudência local

A embargante aduz que o acórdão teria ignorado precedentes desta Corte que admitem a fixação de honorários por equidade. A omissão, no entanto, é inexistente.

O acórdão embargado fundamentou de maneira clara e expressa a razão pela qual aplicou a regra geral e obrigatória do art. 85, § 2º, do CPC, qual seja, a existência de valor da causa certo e proveito econômico estimável.

Ao fazê-lo, adotou tese jurídica explícita e incompatível com a aplicação da norma de exceção (art. 85, § 8º, do CPC), enfrentando o cerne da controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os precedentes colacionados pela parte quando sua fundamentação é suficiente para justificar a conclusão adotada, conforme pacífica jurisprudência.

Não há, portanto, vício a ser sanado neste ponto.

2. Da inaplicabilidade do Tema 1.255/STF ao caso concreto

A embargante alega omissão quanto à afetação do
Tema 1.255
pelo Supremo Tribunal Federal, que discute a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa for exorbitante. O argumento não prospera.

Conforme decidido em
questão de ordem
pelo Plenário do STF em 24/03/2025
1
, a discussão travada no referido tema de repercussão geral foi expressamente restringida, não se aplicando ao caso em tela:

“
O Tribunal, por unanimidade, resolveu a questão de ordem no sentido de esclarecer que o Tema RG nº 1.255
está, atualmente, restrito à fixação de honorários advocatícios em causas em que a Fazenda Pública for parte
, nos termos do voto do Relator, Ministro André Mendonça.
Plenário, Sessão Virtual de 28.2.2025 a 11.3.2025
.”

Considerando que a presente demanda se desenvolve entre particulares, é manifesta a inaplicabilidade do precedente, o que afasta por completo a suposta omissão.

3. Da inexistência de ordem de suspensão (
Tema 1.076/STJ
)

Por fim, a embargante invoca uma suposta ordem de suspensão nacional dos processos vinculada ao
Tema 1.076/STJ
. A alegação, contudo, parte de premissa fática equivocada.

Conforme se extrai de consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, a Corte Especial, em acórdão publicado em 04/12/2020, deliberadamente afastou a determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria, como se lê na informação complementar do próprio tema
2
:

“
Informações Complementares

A Corte Especial afastou a determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria
(Acórdão DJe de 4/12/2020).”

Logo, não apenas inexiste omissão, como a tese da embargante se choca frontalmente com a realidade processual do referido tema repetitivo.

Partindo dessas premissas, constata-se que as razões recursais
não
apontam qualquer vício genuíno no acórdão. Ao contrário, revelam mero inconformismo com a conclusão adotada por este Colegiado, buscando, por via transversa, a reforma do julgado, finalidade para a qual os aclaratórios não se prestam.

Ante o exposto, por não vislumbrar qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
desacolho-os
, mantendo integralmente o v. acórdão embargado.

É como voto.

1
https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=6521918&numeroProcesso=1412069&classeProcesso=RE&numeroTema=1255

2
https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=1076&cod_tema_final=1076

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto da Relatora.